Tribunal: TJDFT
Processo: 0702536-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREIRO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. COMPETÊNCIA. FORO ONDE DEVE SER PRODUZIDA A PROVA OU DOMICÍLIO DO RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. ART. 53, CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A controvérsia consiste na análise da competência do juízo do Distrito Federal e Territórios para julgar ação de produção antecipada de prova ajuizada por autor residente em outro Estado.
2. A questão envolve a organização jurídico-administrativa da Justiça do Distrito Federal e, notadamente, a relação fática e jurídica firmada entre as partes. Registre-se que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu, nos termos do § 2o do art. 381 do CPC.
3. O tema tem ocupado espaço de controvérsia no âmbito desse Tribunal de Justiça, a partir de um amplo debate que envolve, entre outras discussões: (i) organização jurídico-administrativa do TJDFT e questões orçamentárias; (ii) necessidade de prestação jurisdicional célere e eficiente aos jurisdicionados; (iii) baixos valores das custas no âmbito do TJDFT; (iv) abuso de direito no manejo de ações dessa natureza; (v) limite à vontade das partes diante do interesse público primário em preservar a celeridade e o funcionamento da estrutura organizacional judiciária no âmbito do Distrito Federal em prol da coletividade; (iii) relação fática e jurídica firmadas entre as partes se realizar no âmbito do domicílio do cliente demandante ou na agência a ele próxima.
4. A escolha aleatória da parte, seja por maior velocidade de julgamento ou por ser mais barato litigar em um ou em outro tribunal inviabiliza a adequada prestação jurisdicional, bem como impacta diretamente à coletividade no âmbito do próprio Distrito Federal e entorno.
5. O pedido de produção antecipada de prova que busca obter da instituição financeira ré a documentação necessária para a apuração do montante eventualmente devido por ocasião da sentença proferida em ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 não é da competência dos órgãos jurisdicionais deste Tribunal quando a parte processual e/ou a relação originária não tiver relação com o Distrito Federal, sob pena de inviabilizar a atividade jurisdicional desta Corte de Justiça, ante os seus parcos recursos orçamentários.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão de declínio da competência.